Tribunal: STF
Processo: ARE 1510815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO POPULAR — NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA DE CONTAS — NEPOTISMO — OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 13 — INOCORRÊNCIA — AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE A AUTORIDADE NOMEANTE E A PESSOA NOMEADA — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL E REPUTAÇÃO ILIBADA — AÇÕES PENAIS E DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SEM TRÂNSITO EM JULGADO — PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - OFENSA AO ARTIGO 222, 8 6º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — PREVISÃO EXPRESSA DA HIPÓTESE NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ —. 



    1) Inexiste ofensa à Súmula Vinculante n. 13 na nomeação da esposa de Governador ao cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, por não se enquadrar na categoria de cargo em comissão, não havendo nenhuma relação de subordinação ou hierarquia entre a autoridade nomeante e a pessoa nomeada. Precedentes do STF (RCL 52282/AP). 2) A existência de ações penais e de improbidade administrativa em desfavor da apelada, sem trânsito em julgado não pode embasar o conceito de inidoneidade moral. A Suprema Corte tem entendido que o princípio da presunção de inocência tem aplicação nas esferas extrapenais. 3) Remessa necessária não provida e apelo voluntário prejudicado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX, X, XIV e LXIII; 37, caput; 52, inciso III, alínea “b”; 73, § 1º, inciso II; 113, § 1º, inciso II; 220 e §§, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente